Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-70.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008598-70.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 537.350.801-20 (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Demanda-se a manutenção da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 1008598-70.2019.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA/INTERESSADO:
CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da

Ação de Reestabelecimento do Benefício Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Carlos Alberto Mendes da Silva
,

julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial, no intuito de conceder a aposentadoria por invalidez.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, sendo que o valor será fixados no momento da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O INSS, em seu recurso, dispõe que não restou comprovado a incapacidade total e permanente do Recorrido, logo, não seria justo conceder a aposentadoria a parte que possui condição de trabalho.

Consigna, ainda, que, no laudo pericial restou assentado a possibilidade de reabilitação profissional do Recorrido, a corroborar quanto ao fato de impossibilidade de aposentadoria.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja afastada a aposentadoria do Recorrido.

O Recorrido, no ID nº 769335952, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 77621498, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi consignado no relatório, o ato sentencial também foi submetido a Remessa Necessária, uma vez que teria incorrido a circunstância disposta no artigo 496 do Código de Processo Civil.

Com a simples análise dos autos, no entanto, e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para os Estados, Distrito Federal, e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários-mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários-mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários-mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários-mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.212.000,00 (um milhão duzentos e doze mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DEMENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNESMAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da

Ação de Reestabelecimento do Benefício Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Carlos Alberto Mendes da Silva
,

julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial, no intuito de conceder a aposentadoria por invalidez.

De acordo com o que se verifica no presente recurso, existe apenas uma questão a ser apreciada neste momento, esta sendo, a impossibilidade da concessão da aposentadoria ao Recorrido.

Antes de prosseguir com o julgamento, é imperioso realizar escorço dos autos, no intuito de uma melhor visualização dos fundamentos que serão dispostos.

Observa-se que, o Recorrido laborava como pedreiro, sendo que em decorrência de acidente de trabalho (queda de uma altura de 3 metros).

Em decorrência do acidente, o Apelado, foi diagnosticado com
sequela de fratura em coluna (CID T91.1)
, sendo, então, encaminhado ao INSS, oportunidade em que recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho.

Afirma que, por meio da ação nº 2350-81.2014.8.11.0003, obteve a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, em razão de acidente de trabalho, mas por procedimento governamental, seu benefício foi cessado.

Desta maneira, buscou mais uma vez, junto ao Poder Judiciário, o reestabelecimento de seu benefício.

Pois bem.

É necessário registrar que, o Apelado foi submetido à perícia médica (ID nº 76929531), sendo que foram analisados os quesitos suscitados pelas partes, a restar consignado que:

3 – QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL:

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever suscintamente as tarefas).

Resposta: Pedreiro por 10 anos.

[...]

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Total.

A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não. Sequela irreversível.

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

[...]

Para qual tipo/espécie/classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Médio e grandes esforços.

[...]

A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Definitiva

[...]

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim.

[...] [Destaquei]

Como é sabido, essas questões são relevantes, uma vez que para a concessão do benefício de aposentadoria, existem quesitos que devem ser preenchidos pelo segurado, estes dispostos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que, para fazer jus à aposentadoria, é necessário a constatação da invalidez total e permanente para o trabalho, além de impossibilidade de reabilitação.

Além destes critérios, há na jurisprudência, e na doutrina pátria, que existem critérios sociais que devem ser levados em consideração no momento da concessão, ou indeferimento, da aposentadoria por invalidez.

Em resumo, há de se observar a idade, atividades profissionais praticadas, escolaridade, dentre outros pontos que podem ser ressaltados pelo julgador, quando fundamentada a decisão.

Na presente demanda, ao se levar em consideração toda a conjuntura do feito, há de se manter o ato sentencial.

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da parte autora também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente da apelada para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Rememoro que, a autora além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que, conta atualmente com 51 (cinquenta e um) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (pedreiro), baixo grau de escolaridade (5ª série do ensino fundamental), o que, aliado a um cenário extremamente complexo, em que o desemprego alcança níveis elevadíssimos, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Tais condições tornam difíceis, senão impossíveis, as oportunidades de reabilitação profissional, e reinserção da Apelada no mercado de trabalho.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao Apelado sob pena de a colocar em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o disposto no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022